Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-95.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800521-95.2022.8.14.0123

RECORRENTE: ODAIR DIAS DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800521-95.2022.8.14.0123

APELANTE: ODAIR DIAS DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos que ajudem a elucidar o caso, tais como extratos bancários, considerado indispensável à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil;

III) No caso, não cumprida a determinação de emenda à inicial para que a parte apresentasse o referido documento, deve ser mantida a sentença de extinção da ação, vide parágrafo único do art. 321 do CPC/2015;

IV) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800521-95.2022.8.14.0123

APELANTE: ODAIR DIAS DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ODAIR DIAS DE SOUZA

contra sentença proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento em ação declaratória de inexistência de relação jurídica movida em face de
BANCO BRADESCO SA.

De início, tratou-se de ação declaratória inexistência de relação jurídica ajuizada em razão de contrato de empréstimo consignado que a parte narra não ter pactuado.

Recebida a demanda (ID. 15832123), o juízo singular determinou a emenda da inicial para que a parte juntasse no prazo de 15 (quinze) dias extratos bancários referentes aos 06 (seis) meses anteriores ao protocolo da ação.

Em petição (ID. 15832126), a parte pleiteou o alargamento do prazo oferecido.

Sem qualquer manifestação do juízo, a parte apresentou o referido documento (ID. 87716935). Todavia, ao notar que o extrato juntado era relativo a terceiro estranho a lide, pleiteou a desconsideração da petição (ID. 15832129).

A sentença foi a que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no art. 485 do Código de Processo Civil (ID. 15832130).

Em sede apelatória (ID. 15832132), alega a recorrente que a sentença merece ser reformada. Nesse sentido, argumenta que a inversão do ônus probatório, típico de demandas como a presente, tornaria de responsabilidade da demandada a apresentação do referido documento. Por outro lado, sustenta que tais extratos não são documentos essenciais para a propositura da demanda.

Foram oferecidas contrarrazões (ID. 15832136), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800521-95.2022.8.14.0123

APELANTE: ODAIR DIAS DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Desse contexto, observo e estendo o benefício da gratuidade da justiça concedido em piso.

Em sede recursal, percebe-se que a controvérsia circunda em saber se é correta ou não a sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial quando o autor consumidor deixa de emendar a inicial tal qual exigido pelo juízo em despacho anterior.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Antes de tudo, faz-se importante examinar o que o Código de Processo Civil estipula sobre os requisitos documentais da inicial e a possibilidade de sua emenda. Desse contexto, observa-se que o art. 320 e art. 321 do CPC/2015 preveem expressamente que a inicial deve ser acompanhada de outros documentos indispensáveis para a sua propositura. Vejamos:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Em um entendimento jurisprudencial mais recente do presente TJE, têm-se compreendido que são corretas as sentenças que indeferem as iniciais em casos análogos, vide, inclusive, o poder geral de cautela do juízo, ainda mais exigível atualmente em demandas como a presente, em que se tem criado um fundado receio de prática de litigância predatória que prejudica a devida e justa proteção jurisdicional dos direitos dos consumidores. Nesse sentido, percebe-se que a determinação do juízo de piso correspondeu exatamente em proceder com seu dever de cautela, vide que a apresentação do referido documento, o qual não possui um custo elevado de produção, permitiria o juízo conhecer um pouco mais da demanda sem utilizar em abuso do instituto da inversão do ônus probatório. Portanto, e em razão deste dever de cautela, depreende-se que o documento se tornou essencial para a propositura da demanda.

Sobre a referida jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil. 2 – No caso, não cumprida a determinação de emenda à inicial para que a parte apresentasse a cópia do contrato, deve ser mantida a sentença de extinção da ação. 3 – Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820439-73.2023.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 )

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - JUNTADA DO CONTRATO RECLAMADO - DEVER DA PARTE EM ANEXAR AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Ananias de Castro Batista contra sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para juntada do contrato reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 320 e o art. 321, parágrafo único, do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 4. A parte apelante não atendeu à determinação judicial de emenda à inicial, restando correta a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: A ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AC: 50039576120218210022.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820494-24.2023.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 )

Desse modo, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma, vide que a parte deixou de realizar a emenda da inicial determinada razoavelmente pelo juízo de piso, forçando a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CP/2015.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO da presente Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

BELÉM, de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025